Tribunal: CARF
Processo: 13896.721213/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITA^NCIA COM A MULTA DE OFI ́CIO. LEGALIDADE.
A alterac ̧a~o legislativa promovida pela Medida Proviso ́ria no 351/2007, no art. 44, da Lei no 9.430/1996, deixa clara a possibilidade de aplicac ̧a~o de duas penalidades em caso de lanc ̧amento de ofi ́cio frente a sujeito passivo optante pela apurac ̧a~o anual do lucro tributa ́vel. A redac ̧a~o alterada e ́ direta e impositiva ao firmar que "sera~o aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exige^ncia isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejui ́zo fiscal ou base negativa no ano-calenda ́rio correspondente, na~o havendo falar em impossibilidade de imposic ̧a~o da multa apo ́s o encerramento do ano-calenda ́rio. No caso em aprec ̧o, na~o tem aplicac ̧a~o a Su ́mula CARF no 105, visto que a penalidade isolada foi exigida apo ́s alterac ̧o~es promovidas pela Medida Proviso ́ria no 351/2007, no art. 44 da Lei no 9.430/1996.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721213/2015-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.327 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONSTRUTORA TRIUNFO S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012

da Lei no 9.430/1996, deixa clara a possibilidade de ap

-
-

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencidas as Cons. Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que votaram por negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721213/2015-78
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.327 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.721213/2015-78

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 3329 a 3348), interposto pela Fazenda
Nacional, em 25 de fevereiro de 2019, em face do Acórdão no 1401-003.045 (e-fls. 3292 a 3327),
de 11 de dezembro de 2018, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
-
IRPJ
-

O termo inicial para contagem do prazo decadencial do direito de a Fazenda
Nacional constituir o c

o,
c/c artigo 173, I, do CTN.
DESPESAS

OU CAUSA. ARTIGO 61 DA LEI No

- -

nos termos do art. 61, § 2o, da Lei no 8.981, de 1995.

Fl. 3707
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.327 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.721213/2015-78

MULTAS ISOLADAS. CABIMENTO.
-

o artigo 44, inciso
II, da Lei no
-
I, da Lei no 4.502/64.
Quanto à deliberação assim consta:
Acordam os membr

contra a tese que mantinha integralmente as multas i

que cancelavam-na integralmente. Em segunda rodada, onde todos
participaram, a tese ganhadora na primeira rodada foi superada pela tese de que
as multas is

ar provimento para manter a multa
isolada.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 3351 a 3354), em 26 de abril de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF
admitiu o recurso interposto pela Fazenda Nacional.
Diante do acórdão recorrido o Contribuinte ingressou com Embargos de
Declaração (e-fls.3399 a 3402), em 20 de fevereiro de 2020. Estes foram rejeitados pelo
Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, por meio do Despacho de
Exame de Admissibilidade de Embargos Declaratórios (e-fls. 3414 a 3419), em 4 de março de
2020.
Salienta-se que o Contribuinte também interpôs Recurso Especial (e-fls. 3492),
em 23 de março de 2020. Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial (e-fls.3594 a 3599), de 19 de junho de 2020, a Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF negou seguimento ao recurso.
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.327 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.721213/2015-78

Diante de tal deliberação o Contribuinte apresentou Agravo (e-fls. 3630 a 3636),
em 13 de julho de 2020. Por meio do Despacho em Agravo (e-fls. 3639 a 3646), de 24 de julho
de 2020, a Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais rejeitou o agravo e confirmou a
negativa de seguimento do recurso do Contribuinte.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 3407 a 3413), em 2 de março de
2020, e requer que seja negado provimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. De acordo
com o despacho de admissibilidade, vota-se pelo conhecimento.
O objeto nesta instância recursal refere-se à cumulação da multa isolada por falta
de recolhimento de estimativa com a multa de ofício proporcional, para fatos geradores ocorridos
após 2007, de acordo com o previsto no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Na decisão recorrida compreendeu-se, por maioria de votos, que nos casos de
lançamento com aplicação de multa de ofício cumulado com lançamento de multa isolada por
não recolhimento das estimativas, seria o caso da aplicação do princípio da consunção, ou seja,
em razão da aplicação da multa incidente sobre a infração maior (multa de ofício), absorver-se-ia
a multa incidente sobre a infração menor (multa isolada) até o limite do valor da multa de ofício
lançada.
A Fazenda Nacional aduz que não há dúvida de que o Contribuinte optou por
recolher o IRPJ e a CSLL pelo regime de estimativa e de que não recolheu integralmente os
tributos sem justificativa do não recolhimento mediante a apresentação de balancetes de
suspensão ou redução e que discorda do entendimento no recorrido de que está se exigindo duas
multas sobre uma única infração, pois:
Analisando-se os autos, vê- .
44, I, da Lei no

44, II o

o da Lei 9.430/96).

estimativa.
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.327 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.721213/2015-78

Verifica-se, diante dos autos e da legislação aplicável, que assiste razão à Fazenda
Nacional.
Salienta-se que no presente feito não é o caso de aplicação da Súmula CARF no
105 visto que os julgados que serviram de fundamento para a sua aprovação referem-se a
lançamentos relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente a publicação da MP no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
Para os lançamentos relativos a fatos geradores anteriores a 2007, que aqui não é
o caso, visto que o ano-calendário é 2010, 2011 e 2012, aplica-se o seguinte:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Já a Lei no 9.430/1996, na redação dada pela Lei no 11.488/2007, estabelece:

o 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e ci

2007)
-

(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado,

-
o 11.488, de
2007). (grifou-se)
Assim, entende-se que a multa isolada prevista nesta legislação deve ser mantida
pelo descumprimento da obrigação de recolher a estimativa apurada no ano calendário 2010,
2011 e 2012, concomitante com a multa de ofício pela falta de recolhimento do tributo apurado
com base no lucro real.
Neste sentido cita-se a ementa do Acórdão no 9303-010.833, de relatoria do il.
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que bem esclarece esse entendimento acerca da matéria:

(CSLL)
-
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.327 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.721213/2015-78

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS

POSSIBILIDADE, PARA FATOS GERADORES A PARTIR DE 2007.
o
o, inciso IV
da Lei no

-
ano de 2007,
da Lei no 9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007, convertida na Lei
no 11.488/2007. Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no

-se sobre
o resultado apurado anualmente, cujo fato g - -

-
correspondente.
Em reforço cita-se a ementa do Acórdão no 9303-011.017, de relatoria do il.
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:

-
MULTA
ISO
-

o 105.

o, inciso IV, da
Lei no 9.430,

o 105
Como visto no presente caso, fatos geradores posteriores a 2007, subsiste a multa
isolada lançada por falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 3711
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.327 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.721213/2015-78

Fl. 3712
DF CARF MF
Original